Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTENTE. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. O objeto do recurso é o chamamento da União ao processo e a remessa dos autos para a Justiça Federal.
2. O exequente, ora agravado, optou por promover a liquidação individual provisória somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. Consequentemente, não há falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Banco Central do Brasil, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
3. É inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”, sobretudo na ausência de participação de entidade federal mencionada no art. 109, I, da Constituição Federal. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.